Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGOS 85 E 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

1. Segundo o artigo 85 do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Ainda, nos termos do o artigo 86 do mesmo Codex, "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

2. Havendo excesso de execução em valor diverso do apontado pelo impugnante, ou seja, ocorrendo sucumbência de ambas as partes, impõe-se a distribuição recíproca e proporcional da verba honorária.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.